Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. FATO NOVO CONSTATADO. PRECLUSÃO LÓGICA NÃO VERIFICADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. PESSOA FÍSICA HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.
1. In casu, a parte agravante efetuou o pagamento das custas iniciais em relação à ação em que atribuiu o valor da causa de R$15.409,13. Todavia, o juízo agravado determinou a retificação do valor da causa para R$ 198.122,52, ocasião em que a parte agravante pleiteou a justiça gratuita que foi indeferida por preclusão lógica.
2. O fato de a parte agravante ter recolhido as custas iniciais e ter, após a emenda da inicial com a consequente majoração do valor da causa, postulado a justiça gratuita não configura preclusão lógica, cuidando-se, pois, de pretensão formulada em momentos processuais distintos devido à ocorrência de um fato novo que interfere, por certo, na mantença do equilíbrio financeiro da parte agravante, prejudicando eventual custeio das despesas processuais.
3. Logo, o indeferimento da justiça gratuita pelo juízo a quo por preclusão lógica é indevido, o que autoriza a reforma da decisão agravada quanto a esse ponto, mas não, a sua cassação, já que inexiste causa de nulidade no decisum hostilizado.
4. Deve ser deferida a justiça gratuita postulada, uma vez que o acervo probatório acostado pela parte agravante revela que esta é presumidamente pobre na forma da lei.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.